Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FRAUDE. PROVA DOS SAQUES. EXTRATOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO DE TODOS OS VALORES DESCONTADOS. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA OU DE TERCEIRO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENUNCIADO No 479, DA SÚMULA DO STJ. PESSOA JURÍDICA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença proferida nos autos de ação de conhecimento, cuja causa de pedir é a existência de saques fraudulentos realizados em conta corrente.

2. Segundo a orientação firmada no enunciado no 479, da Súmula de Jurisprudência do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

3. DO DANO MATERIAL: No caso concreto, verifica-se que o autor fez contestação administrativa, sustentando que foram realizados saques indevidos em sua conta corrente. Vê-se, também, que o demandante trouxe aos autos os extratos onde aponta as respectivas operações. Nos documentos juntados pelo próprio banco, também constam os descontos apontados pela autora, os quais teriam inicialmente considerados irregulares, havendo, inclusive, o ressarcimento da respectiva quantia. 3.1. Assim, considerando que os valores foram sacados de forma fraudulenta na conta corrente do consumidor, devem ser integralmente ressarcidos pela instituição bancária. 3.2. As alegações da instituição bancária apelante soçobram diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, bem como ao entendimento consolidado acerca da matéria, pois que, uma vez sendo objetiva a responsabilidade do banco descabe perquirir acerca da existência de culpa. 3.3. Basta, tão somente, a demonstração do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito ou força maior (CC, 393), inexistência do defeito (CDC, 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido e/ou de terceiros (CDC, 14, § 3o, II). 3.4. É sabido que a ocorrência de fraudes no sistema bancário, das quais resultam danos a correntistas, caracteriza fortuito interno, por integrar os riscos do negócio, e, por esse fato, não exclui a obrigação do banco de indenizar o consumidor. Ao contrário do alegado pelo banco, não se evidencia, dos elementos de prova carreados ao processo, que a autora tenha fornecido senhas para a realização das operações bancárias a terceiros.

4. Precedente da Casa: “APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS [...] SAQUES E PAGAMENTO DE TÍTULOS NÃO AUTORIZADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL [...] 6. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. Nesse sentido, destaca-se o entendimento sumulado no verbete n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 7. Conquanto a instituição financeira afirme que as operações bancárias contestadas pelo apelado não apresentam indícios de fraude e sugira que o fato decorreu de culpa do consumidor, que teria repassado informações secretas a terceiros, as alegações do apelante não restaram minimamente comprovadas. Os elementos probatórios indicam, em realidade, a violação ao sistema de segurança da instituição financeira, a justificar sua responsabilização pelos danos materiais sofridos pelo cliente. 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados”. (Acórdão 1232470, 07333122420188070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 6/3/2020)

5. DO DANO MORAL: A pessoa jurídica pode sofrer danos morais, conforme preceitua o enunciado no 227, da Súmula de Jurisprudência do STJ. 5.1. Contudo, em se tratando de pessoa jurídica, para o reconhecimento do dano moral é imprescindível que se caracterize uma expressiva e atípica violação a direito de personalidade, materializada por significativo abalo à reputação, respeitabilidade e credibilidade da sociedade empresarial, isto é, à sua honra objetiva. 5.2. Na hipótese em julgamento, a autora, embasa sua pretensão reparatória, por danos morais, nos transtornos causados pelas retiradas de valores de sua conta corrente, o que teria embaraçado suas atividades comerciais. 5.3. Embora se constate, na espécie, a ocorrência de tais circunstâncias, que, apesar de serem nitidamente desagradáveis, não traduzem, todavia, efetiva violação aos direitos da personalidade da empresa, cuidando-se, na verdade, de mero descumprimento contratual, insuscetível de reparação por danos morais, notadamente quando não há provas da violação da sua honra objetiva, que compreende sua reputação, seu bom nome e sua fama perante a sociedade e o meio profissional. A lesão a esses atributos não pode ser presumida, pois, para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa. O que ocorreu foi o inadimplemento contratual que não enseja reparação por dano moral.

6. Precedente do STJ: “RECURSOS ESPECIAIS [...] DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ABALO À IMAGEM DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO [...] 3. O mero descumprimento contratual, em princípio, não enseja responsabilização ao pagamento de indenização por danos morais, visto não passar de incômodo da vida em sociedade. Para se presumir o dano moral, o ato praticado deve ser objetivamente capaz de acarretar abalo à imagem da empresa [...]”. (REsp 744.741/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 12/12/2011)

7. Apelos conhecidos e improvido.